Tribunal: TJDFT
Processo: 0703463-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. COMPREENSÃO POSSÍVEL DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO LICITATÓRIO. IMPUGNAÇÃO. INSURGÊNCIA APRESENTADA A EDITAL POSTERIORMENTE REVOGADO POR NOVO ÉDITO. REPUBLICAÇÃO POSTERIOR DE NOVO EDITAL. PRETENDIDA OBTENÇÃO DE RESPOSTA A QUESTIONAMENTO FEITO A REGULAMENTAÇÃO EXPRESSA NO EDITAL REVOGADO. MEDIDA CARENTE DE NECESSIDADE E UTILIDADE. CERTAME SOB DISCIPLINA DE NOVO REGRAMENTO. RESPOSTA CONCEDIDA. DEFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO QUE CONSOLIDA O ENTEDIMENTO DE MANIFESTA PERDA DE OBJETO DO PRESENTE WRIT. ALEGADO ZELO PELA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. INTERESSE LOUVÁVEL E ALTRUÍSTA, MAS QUE NÃO CONSTITUI CAUSA DE PEDIR AUTORIZADORA DO ACIONAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença, uma vez que os fundamentos apresentados se mostram suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência manifestada e em que exigível tolerância necessária estimuladora da busca do entendimento das razões apresentadas, ainda que com atecnia, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2. A apelante, tendo apresentado impugnação conforme disciplina estabelecida no primeiro edital e não obtendo resposta a sua insurgência, impetra mandado de segurança ao objetivo de afastar a irregularidade que identifica na omissão da autoridade coatora por não responder ao questionamento feito ao édito antigo, com o que, segundo afirma, violado estaria seu direito líquido e certo de obter resposta, bem como afrontados teriam sido os princípios da publicidade, transparência e legalidade do certame.

3. Caso concreto em que a publicação de um novo edital regulador do certame esvazia o conteúdo da demanda proposta, uma vez que inútil e desnecessário qualquer questionamento feito pela impetrante ou por qualquer outro participante do certame a regramento não mais vigente dada sua substituição por outro édito. Baldada, portanto, a insurgência manifestada e, por consequência lógica, a resposta ao inconformismo contra regulamentação que deixou de existir. Alegado direito de obter resposta da Administração Pública que não atende aos inafastáveis critérios de interesse e utilidade. Inadmissibilidade, ainda, de a impetrante atuar judicialmente em prol da moralidade administrativa em âmbito coletivo. Ilegitimidade reconhecida da impetrante/apelante para defender em juízo interesse coletivo.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários (art. 25 da Lei n. 12.016/09 e Enunciados n. 512/STF e n. 105/STJ).